Tribunal: TJSP
Processo: 2265679-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – Decisão agravada que deferiu o pedido de suspensão do passaporte e bloqueio de cartões de crédito de uma das coexecutadas – Embora possível a autorização de meios executivos atípicos, com fundamento no art. 139, IV, do CPC/2015, a adoção de tais medidas possui

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – Decisão agravada que deferiu o pedido de suspensão do passaporte e bloqueio de cartões de crédito de uma das coexecutadas – Embora possível a autorização de meios executivos atípicos, com fundamento no art. 139, IV, do CPC/2015, a adoção de tais medidas possui caráter excepcional, justificável após demonstração de frustradas tentativas de satisfação do direito do exequente por meios regulares e típicos – Hipótese, contudo, em que as medidas pretendidas se mostram desarrazoada e desproporcionais – Suspensão do passaporte que apenas prejudica o direito de locomoção da executada – Ademais, ausência de demonstração de que a devedora se vale de seus cartões de crédito para contrair gastos excessivos ou que sua utilização frustra a execução – Medidas que não se mostram adequadas e necessárias à finalidade a que se pretendem – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102786
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2265679-65.2019.8.26.0000, da Comarca de Assis, em que são agravantes ALLINE SEKIYA,
JORGE SEKIYA e MARIA APARECIDA KEIKO SACURAI SEKIYA, são agravados
FLORISA DA SILVA GUASELI e CLAUDIO FAZANO GUAZELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO MENDES
DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265679-65.2019.8.26.0000 -Voto no 28726 - ltm
2
Voto no 28726
Agravo de Instrumento no 2265679-65.2019.8.26.0000
Comarca: Assis 1a Vara Cível
Agravantes: Alline Sekiya e outros
Agravados: Florisa da Silva Guazeli e Claudio Fazano Guazeli
Juíza 1a Inst.: Dra. Marcela Papa Paes
32a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA ACIDENTE DE TRÂNSITO Decisão agravada que
deferiu o pedido de suspensão do passaporte e bloqueio de cartões de
crédito de uma das coexecutadas Embora possível a autorização de
meios executivos atípicos, com fundamento no art. 139, IV, do CPC/2015,
a adoção de tais medidas possui caráter excepcional, justificável após
demonstração de frustradas tentativas de satisfação do direito do
exequente por meios regulares e típicos Hipótese, contudo, em que as
medidas pretendidas se mostram desarrazoada e desproporcionais

Suspensão do passaporte que apenas prejudica o direito de locomoção da
executada Ademais, ausência de demonstração de que a devedora se
vale de seus cartões de crédito para contrair gastos excessivos ou que sua
utilização frustra a execução Medidas que não se mostram adequadas e
necessárias à finalidade a que se pretendem Decisão reformada
RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Agravo de instrumento tirado por ALLINE SEKIYA e
OUTROS contra a respeitável decisão trasladada a fls. 80/83 que, nos autos da ação de
indenização por danos materiais e morais, em fase de cumprimento de sentença, que
lhes movem FLORISA DA SILVA GUAZELI e CLAUDIO FAZANO GUAZELI, deferiu a
suspensão do passaporte e o bloqueio dos cartões de crédito da executada ALLINE.
Sustentam, em síntese, que a agravante ALLINE é
bolsista de doutorado, custeada por órgão estatal, cujo programa de pós-graduação é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265679-65.2019.8.26.0000 -Voto no 28726 - ltm
3
parcialmente ministrado no exterior, necessitando, assim, de seu passaporte e cartões
de crédito ativos para aperfeiçoamento dos estudos. Afirmam que a manutenção da
decisão ofende o direito de livre locomoção da executada, assim como o princípio da
dignidade da pessoa humana, prejudicando até mesmo que consiga honrar com as
despesas de sua subsistência. Asseveram, ainda, que num primeiro momento as
aludidas medidas coercitivas postuladas pelos exequentes foram indeferidas pelo Juízo
'a quo', justamente em razão de a executada ALLINE se tratar de estudante que
depende de seu passaporte e cartões de crédito para concluir seus estudos no exterior,
inexistindo fatos novos aptos a autorizar revisão no entendimento exarado.
Pugnam pela concessão de efeito suspensivo/ativo e,
ao final, pelo provimento recursal, com a revogação da ordem de suspensão do
passaporte e o bloqueio dos cartões de crédito da executada ALLINE.
Foi deferido o efeito suspensivo/ativo (fls. 99/100).
Não houve apresentação de contraminuta.
Não houve oposição ao julgamento virtual (fls. 103).
É o relatório, passo ao voto.
Não sendo obrigatória a requisição de informações,
passe-se de pronto, ao exame da controvérsia.
A decisão agravada deferiu o pedido de suspensão do
passaporte e o bloqueio dos cartões de crédito da executada ALLINE, determinando a
expedição de ofícios à Polícia Federal e às operadoras de cartões de crédito para
efetivação da ordem (fls. 80/83).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265679-65.2019.8.26.0000 -Voto no 28726 - ltm
4
O recurso comporta provimento.
O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 139,
inciso IV, autoriza ao Juiz determinar: “todas as medidas indutivas, coercitivas,
mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem
judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.
Afirma a melhor doutrina, por sua vez, que, em se
tratando de execução de pagar quantia, contudo, a regra do procedimento é a
tipicidade dos meios executivos, razão porque a atipicidade é permitida apenas
subsidiariamente1, após demonstrada a incapacidade de se satisfazer o direito do
exequente através das medidas típicas, de acordo com interpretação conjunta dos
artigos 139, IV e 536, §1o, ambos do CPC/2015.
Por se tratar, portanto, de medida autorizada de forma
excepcional, o deferimento de medidas executivas atípicas deve observar as balizas
constitucionais, bem como atender aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade,
menor onerosidade da execução, entre outros, impondo análise detida dos elementos
no caso concreto.
Na hipótese dos autos, nada obstante reconhecido o
“poder geral de cautela” conferido ao Juiz da causa, as medidas deferidas não se
revelam adequadas ao fim pretendido.
Além de ser fato incontroverso que a coexecutada
ALLINE é estudante, que recebe bolsa de estudos proveniente do CNPQ e, em razão
1 Nesse sentido: (i) DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: execução, 7a ed, Salvador:
Juspodivm, 2017, p. 104-108; (ii) NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual
civil volume único. 9a ed., Salvador: Juspodivm, 2017, p. 1.076; (iii) Enunciado no 12 do Fórum
Permanente de Processualistas Civis: “A aplicação das medidas atípicas sub-rogatórias e coercitivas é
cabível em qualquer obrigação no cumprimento de sentença ou execução de título executivo extrajudicial.
Essas medidas, contudo, serão aplicadas de forma subsidiária às medidas tipificadas, com observação
do contraditório, ainda que diferido, e por meio de decisão à luz do art. 489, §1o, I e II”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265679-65.2019.8.26.0000 -Voto no 28726 - ltm
5
de sua pós-graduação, possivelmente realizou viagens ao exterior, fato referido pela D.
Magistrada singular em decisão proferida no mês de agosto de 2019 (fls. 73/75), não
há nos autos prova de gastos excessivos em cartões de crédito que impossibilitem a
quitação da dívida, tampouco relação objetiva com a finalidade almejada. Da mesma
forma, não se verifica a necessidade da medida, que restringe demasiadamente a
liberdade do particular sem justificativa plausível, ferindo o postulado da menor
onerosidade ao executado.
Mesmo porque, sopesados os interesses em conflito,
temos, de um lado, o direito do crédito dos exequentes, decorrente de condenação
judicial por acidente de trânsito que vitimou FLORISA; de outro, o acesso à educação
superior e o exercício do direito fundamental de locomoção pela executada.
Pese entendimento do C. STJ em sentido contrário,
nesse sentido é a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:
“Agravo de instrumento. Embargos à execução acolhidos.
Execução das verbas da sucumbência. Decisão agravada deferindo pedido
voltado à apreensão/suspensão de passaporte e CNH de titularidade do
executado. Inadmissibilidade. Regra do art. 139, IV, do CPC que não pode servir
de pretexto para se coartar as liberdades civis, sobretudo em não havendo
elementos palpáveis mínimos a dar amparo à providência judicial. Sem relevo,
por si só, a circunstância de não se ter localizado bens passíveis de penhora.
Precedentes. Deram provimento ao agravo.”2 (sem grifos no original).
“CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

Bloqueio
de
CNH,
passaporte e cartão de crédito
Medida coercitiva de aplicação excepcional,
devendo-se atentar para a proporcionalidade e razoabilidade Hipótese em que
a medida revela-se excessiva, uma vez que limita direito de ir e vir do agravado
sem garantia de que reverta em incentivo ao adimplemento da obrigação Arts.
2 Agravo de Instrumento no 2151833-70.2019.8.26.0000, Rel. Des. Ricardo Pessoa de Mello Belli, 19a
Câmara de Direito Privado, j. 22/11/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265679-65.2019.8.26.0000 -Voto no 28726 - ltm
6
139, IV, do CPC e 5o, XV, da CF Decisão mantida - Recurso desprovido.”3 (sem
grifos no original).
“Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial.
Prestação de serviços advocatícios. Decisão que indeferiu o pedido de
suspensão da carteira de habilitação, cartões de crédito e passaporte da
executada. Medidas coercitivas previstas no artigo 139, IV, do Código de
Processo Civil, que devem estar pautadas nos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade. Deferimento que, no caso, não se mostra razoável, posto que
implicaria em violação de direitos fundamentais. Ausência de demonstração
quanto à utilidade das medidas na satisfação do crédito buscado. Decisão
mantida. Recurso improvido.”4 (sem grifos no original).
As medidas, no caso, não se revelam adequadas ao
fim pretendido, sequer havendo prova de relação objetiva com a finalidade almejada.
De rigor, portanto, a reforma da r. decisão agravada,
para afastar a suspensão do passaporte e o bloqueio dos cartões de crédito da
coexecutada ALLINE, ausente demonstração de que são causa de impedimento ao
pagamento da dívida executada.
Ante o exposto, e pelo meu voto, DOU PROVIMENTO
ao recurso.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
3 Agravo de Instrumento no 2238968-23.2019.8.26.0000, Rel. Des. Marcus Vinicius Rios Gonçalves, 6a
Câmara de Direito Privado, j. 05/11/2019.
4 Agravo de Instrumento no 2171313-34.2019.8.26.0000, Rel. Des. Ruy Coppola, 32a Câmara de Direito
Privado, j. 30/09/2019.